Tribunal: TJPA
Processo: 0800960-51.2022.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6177 - Concessão
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800960-51.2022.8.14.0109

APELANTE: MARIA LUIZA DA CONCEICAO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0800960-51.2022.8.14.0109

APELANTE: MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS LIMITADORAS. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por segurada contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de auxílio-doença acidentário com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, ou, subsidiariamente, concessão de auxílio-acidente, formulados em face do INSS. A autora alegou ter sofrido acidente de trabalho com fratura no cóccix e desenvolvimento de patologias na coluna, afirmando estar incapacitada para o trabalho. A sentença, amparada em perícia judicial, entendeu pela existência de incapacidade apenas parcial e permanente, com possibilidade de reabilitação para atividades mais leves, além de incerteza sobre o nexo causal com o acidente alegado. A autora recorreu, sustentando que suas condições pessoais (idade, baixa escolaridade e histórico laboral exclusivamente braçal) inviabilizam sua reinserção no mercado, pleiteando a concessão do benefício requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária, considerada sua condição clínica e pessoal; e (ii) estabelecer se, não sendo reconhecida tal hipótese, seria cabível a concessão de benefício alternativo, como auxílio-acidente ou auxílio-doença acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O benefício de aposentadoria por incapacidade permanente exige a demonstração de incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação profissional para atividade que assegure a subsistência, conforme art. 42 da Lei nº 8.213/1991.

4.

A perícia judicial atestou incapacidade parcial e permanente, sem reconhecer nexo causal direto com o acidente, apontando natureza degenerativa das lesões.

5.

Contudo, a jurisprudência dominante admite que, mesmo diante de incapacidade parcial, o conjunto de fatores pessoais (como baixa escolaridade, idade avançada e histórico de trabalho braçal) pode configurar incapacidade total em sentido previdenciário, diante da inviabilidade real de reabilitação ou reinserção no mercado.

6.

A sentença desconsiderou o impacto das condições concretas da segurada na possibilidade de retorno à atividade laboral, adotando interpretação excessivamente técnica do laudo, sem avaliação do contexto socioeconômico e funcional da parte.

7.

A jurisprudência do STJ autoriza o afastamento da conclusão pericial quando outros elementos dos autos evidenciam, de forma convincente, a impossibilidade de reabilitação ou retorno ao trabalho, inclusive nos casos de incapacidade parcial.

8.

O parecer do Ministério Público destacou, com base em precedentes, que a reabilitação teórica não se sustenta quando inexistem condições objetivas para a retomada da atividade laboral, o que se aplica à presente hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A aposentadoria por incapacidade permanente deve ser concedida quando a incapacidade, ainda que tecnicamente parcial, revela-se total em razão da inviabilidade real de reabilitação profissional, considerada a situação pessoal, social e laboral do segurado.

2.

A prova pericial não vincula o juízo quando o conjunto probatório evidencia, de modo consistente, a impossibilidade concreta de retorno ao trabalho, mesmo diante de capacidade residual formal.

3.

A análise da incapacidade previdenciária deve considerar fatores clínicos, ocupacionais e sociais de forma integrada, visando a proteção eficaz do segurado contra riscos laborais e econômicos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 42, § 1º; CF/1988, art. 201, I; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1568259/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 24.11.2015, DJe 01.12.2015; STJ, AgRg no AREsp 136474/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 05.06.2012, DJe 29.06.2012; STJ, AREsp 1585573/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 05.12.2019, DJe 19.12.2019; TJPA, ApCiv 0800960-51.2022.8.14.0109, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 28.01.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação de MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 29 de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Concessão/Restabelecimento de Benefício por Incapacidade Temporária Acidentário e Conversão em Benefício por Incapacidade Permanente Acidentário c/c Auxílio-Acidente, ajuizada em face do INSS, na qual a autora sustentou, em síntese, ter sofrido acidente de trabalho em 08/05/2017 (queda da própria altura), com fratura de cóccix e queixas/patologias na coluna, afirmando incapacidade laboral e postulando o restabelecimento do auxílio-doença acidentário e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente (acidentária), ou, subsidiariamente, a concessão de auxílio-acidente (petição inicial e documentos correlatos, IDs 31489391/31489392; quadro fático do acidente e evolução clínica descritos na inicial).

No curso da instrução, foi realizada perícia judicial (laudo pericial juntado sob ID 31489420), a partir da qual o Juízo sentenciante extraiu conclusão no sentido de inexistir incapacidade total e de haver apenas incapacidade parcial e permanente, com possibilidade de reabilitação para atividade mais leve; registrou-se, ainda, que a perita teria apontado caráter degenerativo/inerente à faixa etária e dificuldade/impossibilidade de fixar com segurança a data de início de patologia por se tratar de “doença idiopática e degenerativa”, elementos que, na ótica da sentença, gerariam dúvida razoável sobre o nexo causal entre o evento alegado e a limitação funcional reconhecida.

Com essas premissas, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido e extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC (sentença, IDs 31489428/31489429).

Inconformada, a autora interpôs apelação (ID 31489430), sustentando, em linhas centrais, que a sentença não teria considerado adequadamente que, mesmo havendo conclusão pericial de incapacidade parcial, suas condições pessoais (idade, baixa escolaridade e histórico laboral braçal) inviabilizariam reinserção no mercado de trabalho, e que, ainda que assim não se entendesse, a incapacidade parcial e permanente reconhecida justificaria, no mínimo, o auxílio-acidente e/ou o restabelecimento do auxílio-doença acidentário com efeitos financeiros desde a cessação indicada, defendendo a reforma integral do julgado.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para concessão da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, e, subsidiariamente, benefícios alternativos correlatos.

O INSS, embora intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão. Na sequência, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do apelo, defendendo a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais e conceder à apelante a Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária, em razão de incapacidade aferida em conjunto com condições pessoais e sociais (manifestação ministerial, ID 32117892; certidão de ausência de contrarrazões).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, notadamente porque interposto contra sentença de mérito, por parte legítima e interessada, e porque a matéria devolvida encontra-se claramente delineada nas razões recursais; registro, ainda, que não houve apresentação de contrarrazões pelo INSS, apesar de regularmente intimado, circunstância que, embora não implique presunção de veracidade dos fatos, delimita o contraditório efetivamente exercido na instância revisora e reforça a necessidade de cotejo objetivo entre o conjunto probatório e os requisitos legais dos benefícios por incapacidade.

Superada a admissibilidade, a controvérsia devolvida centra-se em verificar se, diante do laudo pericial e das demais provas, a autora faz jus à aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária — ou, em tese subsidiária, a benefício diverso —, mormente quando a perícia reconhece limitação parcial e permanente, mas o caso revela histórico laboral braçal e condições pessoais que podem esvaziar, na prática, a “capacidade residual” descrita tecnicamente.

No mérito, a solução exige harmonizar (i) o regime jurídico dos benefícios por incapacidade e a prova técnica, com (ii) a compreensão de que a incapacidade previdenciária não se resume a um rótulo médico abstrato, devendo ser aferida à luz da atividade habitual e das condições concretas do segurado.

A apelante narrou acidente típico em 08/05/2017 (queda da própria altura), com fratura no cóccix e evolução de queixas ortopédicas, e ajuizou a ação buscando o restabelecimento do auxílio-doença acidentário e sua conversão, ou a concessão de auxílio-acidente; a sentença, entretanto, ao amparo do laudo, concluiu que a autora apresentaria apenas incapacidade parcial e permanente, com possibilidade de reabilitação, apontando ainda suposta natureza degenerativa/inerente à idade e dúvida sobre o nexo causal, razões pelas quais julgou improcedentes os pedidos.

Ademais, sabemos que a aposentadoria por incapacidade permanente encontra-se disciplinada no artigo 42, §1º, da Lei nº 8.213/1991 — diploma legal que regulamenta os benefícios previdenciários no âmbito do Regime Geral de Previdência Social — nos seguintes termos:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e serlhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

O ponto decisivo, contudo, é que o reconhecimento de incapacidade parcial e permanente, somado às condições pessoais descritas nos autos e destacadas no parecer ministerial, pode conduzir — com coerência jurídica — ao reconhecimento de incapacidade total sob o enfoque previdenciário, quando a reabilitação se torna meramente teórica, sem viabilidade real de reinserção em atividade compatível que assegure subsistência.

Nessa linha, acompanho integralmente o parecer ministerial (ID 32117892), que bem enfrentou a questão com base em premissas coerentes e jurisprudência pertinente, ao assentar que a “capacidade residual” apontada em laudo pode ser apenas formal, não se sustentando diante da realidade do mercado e das condições do segurado, sobretudo quando se trata de pessoa com histórico de trabalho braçal, baixa escolaridade e limitações físicas definitivas, quadro que inviabiliza readequação laboral efetiva e retira a aptidão para garantir a própria subsistência de modo digno.

A manifestação do Ministério Público ainda explicitou que, mesmo diante de discussão acerca de concausa/nexo e do caráter degenerativo, o direito previdenciário admite leitura compatível com o caso, à medida que a incapacidade deve ser avaliada em perspectiva global, inclusive quanto aos fatores sociais, citando precedentes do STJ que, em síntese, afirmam a possibilidade de concessão do benefício quando o conjunto demonstra incapacidade para a vida laboral em sentido amplo, ainda que o laudo refira incapacidade parcial, além de indicar que a soma das circunstâncias pessoais conduz ao provimento do recurso. Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe, para julgar procedentes os pedidos iniciais e conceder a Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária, nos termos da fundamentação ministerial.

Apresento os precedentes do STJ que fundamentam essa tese:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez. II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração. III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho. IV -
Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
" (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014. V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018).

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELAINCAPACIDADE PARCIAL DO SEGURADO. NÃO VINCULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIASÓCIO-ECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO DOBENEFÍCIO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. 1. Os pleitos previdenciários possuem relevante valor social deproteção ao Trabalhador Segurado da Previdência Social, devendo ser,portanto, julgados sob tal orientação exegética. 2
. Para a concessão de aposentadoria por invalidez devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição sócio-econômica,profissional e cultural do segurado. 3. Embora tenha o laudo pericial concluído pela incapacidade parcial do segurado, o Magistrado não fica vinculado à prova pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como no presente caso.
4. Em face das limitações impostas pela moléstia incapacitante,avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo qual faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez. 5. Agravo Regimental do INSS desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 136474 MG 2012/0012557-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2012).

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRINCÍPIO DA LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA E DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O juiz não fica adstrito aos fundamentos e à conclusão do perito oficial, podendo decidir a controvérsia de acordo com o princípio da livre apreciação da prova e com o do livre convencimento motivado. 2.
Há no STJ entendimento no sentido de que a aposentadoria por invalidez, prevista no art. 42 da Lei 8.213/91, deve ser concedida quando verificada a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento. 3. Hipótese em que o Tribunal a quo decidiu pela impossibilidade de reabilitação do segurado. Desse modo, adotar posicionamento distinto do alcançado pelo Tribunal a quo implica revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.

(STJ - AREsp: 1585573 PE 2019/0272909-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019).

Acresce que, ao assim decidir, não se está “afastando” arbitrariamente a prova técnica, mas conferindo-lhe o exato peso dentro do sistema:
o laudo é elemento relevante, porém não esgota a convicção judicial quando a conclusão técnica (“parcial, com reabilitação”) não enfrenta satisfatoriamente a viabilidade concreta dessa reabilitação diante do perfil ocupacional e social da parte
, sobretudo em demandas previdenciárias em que a incapacidade tem dimensão funcional e socioeconômica.

A própria controvérsia posta na apelação e no parecer ministerial está em que a sentença extraiu da perícia a improcedência total,
quando o conjunto do processo aponta limitação permanente e histórico laboral incompatível com a tese de retorno ao trabalho em condições de normalidade
, de sorte que a prestação previdenciária deve operar como instrumento de proteção social, sob pena de se reconhecer, na teoria, uma capacidade que não se realiza na vida prática.

Por isso, é juridicamente adequada — e proporcional — a conclusão pelo provimento do recurso, adotando-se como razão de decidir os fundamentos do Ministério Público, inclusive quanto à impossibilidade real de reinserção no mercado de trabalho.

Vejamos jurisprudência em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE E TOTAL. PENSIONAMENTO DEVIDO. CONDIÇÕES SOCIAIS QUE CONDUZEM À IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-AC - AC: 07161963620198010001 AC 0716196-36.2019.8.01.0001, Relator: Desª. Regina Ferrari, Data de Julgamento: 25/11/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI 8.213/91 - QUALIDADE DE SEGURADO - PERÍODO DE GRAÇA - CARÊNCA NÃO EXIGIDA - DOENÇA PREEXISTENTE - AGRAVAMENTO - PROVA PERICIAL DA INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE - CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO -REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. 1. Nos termos do art. 15, II, da Lei 8.213/91, mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, pelo período de 12 meses, aquele que deixar exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, tratando-se do denominado "período de graça", com possibilidade de extensão por mais 12 meses quando demonstrada a condição de desemprego do segurado (§ 2º, art. 15). 2. A concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária independe de cumprimento de período de carência (art. 26, II, Lei 8.213/91). 3. Ainda que a doença/lesão seja preexistente à filiação do segurado ao RGPS, em se tratando de incapacidade decorrente de progressão ou agravamento da referida doença/lesão, deve ser reconhecido o direito ao benefício de aposentadoria por invalidez. 4. A incapacidade para o trabalho deve ser aferida tendo por parâmetro não apenas as limitações decorrentes da patologia infortunística, mas também as condições pessoais do segurado.

(TJ-MG - AC: 10000220004071001 MG, Relator: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/03/2022).

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que concedeu aposentadoria por invalidez acidentária a trabalhador rural, diante do reconhecimento de incapacidade total e permanente para atividades laborais, evidenciada por laudo pericial e pelas condições pessoais, sociais e econômicas do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se o autor faz jus à aposentadoria por invalidez acidentária, ou se caberia apenas auxílio por incapacidade temporária, considerando-se a possibilidade ou não de reabilitação profissional, à luz do conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício de aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente, sem viabilidade de reabilitação profissional, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

4. A perícia judicial reconheceu lombociatalgia crônica de origem ocupacional, com incapacidade total e multiprofissional para a atividade rural, sendo inviável a reinserção do autor em outras funções, diante de sua baixa escolaridade e histórico restrito a atividades braçais.

5.
A possibilidade abstrata de reabilitação não se sustenta diante das condições concretas do segurado, não bastando apenas o diagnóstico médico, mas também as limitações sociais, econômicas e profissionais
.

6. Precedentes jurisprudenciais confirmam a necessidade de análise global das condições do segurado, admitindo-se a concessão de aposentadoria por invalidez mesmo diante de eventual capacidade residual, se esta não se traduz em efetiva possibilidade de reinserção laboral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da aposentadoria por invalidez depende da verificação de incapacidade total e permanente para o trabalho, sendo imprescindível a análise das condições pessoais, sociais e profissionais do segurado, e não apenas o diagnóstico clínico.

2. A mera possibilidade teórica de reabilitação não afasta o direito ao benefício quando, no caso concreto, restar demonstrada a inviabilidade de reintegração ao mercado de trabalho.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 42; CF/1988, art. 201, I; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1568259/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.11.2015, DJe 01.12.2015; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0806781-20.2020.8.14.0040, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003993020208140066 28740409, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Público).

Conforme se extrai dos documentos médicos e administrativos acostados, a parte autora teve reconhecida, em perícias sucessivas do INSS realizadas entre 2017 e 2018 (
ID nº 31489420)
a existência de incapacidade laboral decorrente de acidente típico ocorrido em 08/05/2017, com fratura do cóccix, além de agravamentos posteriores de natureza degenerativa, notadamente espondilose lombar e hérnia discal com radiculopatia.

O benefício por incapacidade temporária foi concedido de forma inicial, tendo sido cessado em 06/04/2018. Desde então, segundo sustenta a parte autora, houve continuidade das limitações funcionais sem melhora clínica e, por conseguinte, persistência do estado de incapacidade. Essa alegação é amparada não apenas por documentos médicos apresentados ao longo do processo
(ID nº

31489395, 31489398),
mas também por manifestações técnicas contemporâneas à cessação, as quais indicavam, à época, dor crônica, redução de força muscular, restrição de movimentos e comprometimento da autonomia funcional.

O conjunto probatório, portanto, permite concluir que a condição de saúde da parte autora não se alterou substancialmente desde aquela data. Ainda que a perícia judicial tenha sido realizada posteriormente, o exame dos relatórios clínicos e da documentação técnica produzida logo após a cessação do benefício evidencia a continuidade do quadro incapacitante, o que autoriza a fixação do termo inicial do benefício concedido à data da indevida cessação administrativa.

Tal entendimento encontra amparo em jurisprudência pacífica do STJ, segundo a qual, sendo demonstrado nos autos que a incapacidade laboral estava presente desde antes da perícia judicial, e tendo o INSS cessado indevidamente o benefício outrora concedido, o marco inicial da nova prestação deve retroagir à data da cessação indevida, por configurar continuidade da mesma situação fática.

Conforme tal entendimento do STJ, uma vez comprovado que a incapacidade para o trabalho já existia na data em que o INSS cessou o benefício anterior, o novo benefício concedido judicialmente deve ter seu início fixado nessa mesma data, a título de restabelecimento.

Essa orientação foi aplicada no seguinte julgado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, OU, CASO INEXISTENTES, NA DATA DA CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de ação ajuizada por Joanelice de Jesus, ora recorrente, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou o restabelecimento de auxílio-doença concedido administrativamente. O Juízo de 1º Grau julgou o pedido procedente, para condenar o INSS a conceder à parte autora o auxílio-doença, a contar do cancelamento do benefício, em 28/11/2006, condenando-o, ainda, a converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, a partir da data do laudo pericial, em 01/09/2012. O Tribunal a quo, conquanto reconhecendo que restara provado, inclusive pela prova pericial, realizada em 01/09/2012, a total e permanente incapacidade da autora, "em razão de grave quadro de insuficiência vascular periférica, trombose e úlcera em MID", deu parcial provimento à Apelação do INSS e à Remessa Oficial e alterou o termo inicial do auxílio-doença - fixado, pelo Juízo de 1º Grau, na data do cancelamento do aludido benefício, em 28/11/2006 - para a data da citação, em 09/02/2012, ao fundamento de que não haveria nos autos "outros elementos (...) que reportem à existência da incapacidade no momento da cessação do benefício anterior" de auxílio-doença, em 28/11/2006, pelo que o início do auxílio-doença deveria ser a data da citação, efetivada em 09/02/2012, que seria o primeiro momento em que o réu fora constituído em mora, após o início da incapacidade laborativa. III. No presente Recurso Especial, fundamentado nas alíneas a e c do permissivo constitucional, a autora sustenta que o termo inicial do auxílio-doença deve corresponder à data do requerimento administrativo. IV. Conforme decidido pela Primeira Seção desta Corte, "a citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa" (STJ, REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 07/03/2014, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/73). Quando do julgamento do aludido REsp repetitivo 1.369.165/SP, discutia-se se, inexistente prévio pedido administrativo, a aposentadoria por invalidez seria devida a contar da perícia judicial que constatasse a incapacidade definitiva ou a partir da citação do INSS. Concluiu-se que, ausente requerimento administrativo do benefício, a data da perícia judicial não poderia ser considerada como início da aposentadoria por invalidez, pois, em regra, ela declara uma situação fática a ela preexistente, ou seja, constata a existência de incapacidade laborativa definitiva anterior à perícia judicial. Assim, decidiu-se que o início da aposentadoria por invalidez, na aludida hipótese, deveria ser a data da citação, nos termos do art. 219 do CPC/73, quando o INSS foi constituído em mora. V. O auxílio-doença, por sua vez, pressupõe, além da carência, a prova da incapacidade laborativa temporária do segurado. Prevalece, no STJ, a orientação segundo a qual, provada a incapacidade laborativa temporária do segurado, o termo inicial do pagamento do auxílio-doença é a data da cessação do benefício anteriormente deferido, mas, inexistente a prévia concessão de auxílio-doença, o início do benefício deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes anterior auxílio-doença e o requerimento administrativo, o termo inicial do auxílio-doença será a data da citação. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.961.174/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/06/2022; REsp 1.475.373/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/05/2018. VI. No caso, segundo o Tribunal de origem, a sentença mereceu ajuste quanto ao início do auxílio-doença, considerando-o devido a partir da data da citação, efetivada em 09/02/2012, por compreender ter sido este o primeiro momento em que o réu fora constituído em mora, após o início da incapacidade laborativa da parte autora. Ademais, ressaltou a Corte a quo a inexistência de outros elementos nos autos que reportassem à existência da incapacidade no momento da cessação do benefício anterior de auxílio-doença, em 28/11/2006. Ocorre que o próprio acórdão recorrido também verificou, entre os exames informados no laudo e considerados para a conclusão da perícia, uma ultrassonografia com doopler colorido MIE, datada de 30/01/2007, com o resultado de "insuficiência segmentar das safenas magna e parva, de veias perfurantes e acessórias". Afirmou o aresto impugnado, assim, e expressamente, que "a incapacidade já existia naquela ocasião [30/01/2007], quando a parte autora se encontrava no período de graça, diante da cessação do último auxílio-doença em 28/11/2006 (...)". VII. Em razão do reconhecimento, pela instância de origem, da existência da incapacidade laborativa, ao menos, desde 30/01/2007, não pode prevalecer o entendimento de que, por ausência de comprovação da incapacidade em momento anterior à citação, em 09/02/2012, o auxílio-doença seria devido a partir da sua efetivação. VIII. Na hipótese em comento, revela-se inviável a aplicação do entendimento jurisprudencial segundo o qual a fixação do termo inicial do auxílio-doença deve recair no dia da cessação do pagamento do benefício anteriormente concedido, em 28/11/2006. Em primeiro lugar porque, das informações extraídas do acórdão recorrido, a incapacidade laborativa somente teria restado comprovada a partir de 30/01/2007, e, em segundo lugar, para não haver a prolação de julgamento extra petita, tendo em vista o pedido expresso, no Recurso Especial, para que o requerimento administrativo - que, no caso, ocorreu em 09/06/2009 - seja o marco inicial do auxílio-doença ora postulado. IX. Em razão do descompasso existente entre o entendimento firmado pela Corte de origem e a orientação jurisprudencial consolidada por este Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, de rigor o provimento do Recurso Especial, para determinar que o termo inicial do auxílio-doença deve corresponder à data do requerimento administrativo, que ocorreu no dia 09/06/2009. X. Recurso Especial provido, para determinar que o termo inicial do auxílio-doença deve corresponder à data do requerimento administrativo.

(STJ - REsp: 1910344 GO 2020/0326671-8, Data de Julgamento: 04/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022).

Por tais fundamentos, julgo juridicamente adequado o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária e rejeito, por consequência lógica e técnica, as pretensões alternativas de restabelecimento de auxílio-doença ou concessão de auxílio-acidente.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DÔ-LHE PROVIMENTO,
para
REFORMAR a sentença e JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais
, nos termos do parecer ministerial (ID 32117892), a fim de CONCEDE
R
à apelante MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO o benefício de APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA,
com termo inicial fixado em 06/04/2018
, data da indevida cessação administrativa do benefício temporário
, observada a fundamenta
ção.

Diante da reforma da sentença e do provimento integral do recurso da parte autora, impõe-se a majoração da verba honorária recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Considerando que foram fixados honorários advocatícios na origem e que o recurso foi integralmente provido, majoro-os em 12% sobre o valor anteriormente arbitrado, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da concessão da gratuidade da justiça ao INSS.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desª. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Relatora

Belém, 05/02/2026